Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709546-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Valdecir Timoteo da Silva Agravado: Banco Votorantim S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdecir Timoteo da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos do processo no 0712903-07.2021.8.07.0006. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília-DF, 29 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator